Tribunal: TJMT
Processo: 1003464-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003464-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), LAUDEMAR MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 013.579.701-29 (VÍTIMA), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), GILLIARD BATISTA GUSMAO - CPF: 004.848.381-80 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO –
1)
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
NÃO REALIZADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA -

MEDIDA DE PREVENÇÃO À DOENÇA COVID-19 - ILEGALIDADE INEXISTENTE –
2) PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS MANIFESTAÇÃO DAS PARTES
– CONTRADITÓRIO PRESERVADO – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Não gera nulidade a falta da
audiência de custódia
se com motivação idônea, tal seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid19, conforme prevê o art. 8.o da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.

2 - Ademais, eventual nulidade da prisão em flagrante fica superada com superveniente decreto de prisão preventiva, após oportunizada a manifestação do Ministério Público, em busca da conversão do flagrante em preventiva, bem como da Defesa, visando a liberdade provisória sem fiança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GILLIARD BATISTA GUSMAO
,
preso preventivamente desde 08/11/2020 pela prática, em tese, do crime capitulado no art.
121, §2o, II, III, VI c/c art. 14, II, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006
(Feminicídio).

Em linhas gerais, os Impetrantes apontam como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito Vara
Única da Comarca de Nobres
, e
invocam a total ilegalidade da decisão que homologou, em 8.11.2020, a prisão em flagrante e, em 10.11.2020, depois de abrir vista às partes, converteu a prisão em preventiva, tudo sem que fosse realizada a
Audiência de Custódia
.

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
78481454
).

As informações judiciais foram prestadas (Id.
85034494
).

A d. PGJ opinou pel
a
denegação
da ordem
,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
.
85823464
)
:

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO FEMINICÍDIO - PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– ALEGADA
ILEGALIDADE
DA PRISÃO DIANTE DA
AUSÊNCIA
DE REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– NÃO ACOLHIMENTO - EM RAZÃO DA
CRISE SANITÁRIA
GERADA PELA PANDEMIA DA COVID-19, A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
NÃO RESULTA NA ILEGALIDADE
DA PRISÃO CAUTELAR, NOS TERMOS DA
RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ
– PRECEDENTES –
DENEGAÇÃO
DA ORDEM (F.S.A).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021